Tribunal: TJES
Processo: 5001796-29.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001796-29.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERIO CORREA FILHO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001796-29.2021.8.08.0026

Recorrentes:
CLERIO CORREA FILHO

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BRADESCO S.A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA SEGUIDA DE UMA SEGUNDA CONTRATAÇÃO SOB ERRO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA FRENTE A MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM A SEGUNDA RECORRIDA (BANCO BRADESCO S.A) E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL SOBRE A PRIMEIRA RECORRIDA (BANCO C6 CONSIGNADO S.A). IMPENDE DESTACAR BREVE RESUMO DOS FATOS ALEGADOS. O RECORRENTE, OUTRORA AUTOR, ASSUME TER CONTRATADO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO, INICIALMENTE COM A SEGUNDA RECORRIDA, MAS RESTOU INSATISFEITO COM O VALOR DA PARCELA E SOLICITOU REAJUSTE DO PAGAMENTO. NESSE ÍNTERIM, LUDIBRIADO PELO CORRESPONDENTE DO BANCO, ACABOU POR CONTRATAR UM SEGUNDO EMPRÉSTIMO, ESTE SOB ERRO, JÁ QUE SUA INTENÇÃO ERA REDUZIR O PRIMEIRO CONTRATO E ACABOU CONTRATANDO UM SEGUNDO EMPRÉSTIMO. NÃO ALCANÇANDO ÊXITO EM RESOLVER AS PENDÊNCIAS DE MANEIRA EXTRAJUDICIAL, PROCUROU O JUDICIÁRIO A FIM DE REDUZIR O VALOR DAS PARCELAS DO PRIMEIRO CONTRATO E ENCERRAR O CONTRATO FIRMADO SOB ERRO. A SENTENÇA OBJURGADA CONHECEU A VALIDADE DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO COM A SEGUNDA RECORRIDA (BANCO BRADESCO S.A) E CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR, SUSPENDEU AS COBRANÇAS DA PRIMEIRA RECORRIDA (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.), BEM COMO RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENOU A INSTITUIÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00. É O QUE CABIA ESCLARECER. DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, O PROCESSO DE CONHECIMENTO POSSUI ACERVO PROBATÓRIO AMPLO E SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. APESAR DO INCONFORMISMO DO RECORRENTE, ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO RECONHECER A VALIDADE DO CONTRATO COM A SEGUNDA RECORRIDA (BANCO BRADESCO S.A). INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO E, APESAR DA INSATISFAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO VALOR DA PARCELA, REDUZIR O QUANTUM AO IMPORTE DE R$ 600,00 MENSAIS NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE QUE, EM MOMENTO ALGUM, IMPUGNOU A DISPONIBILIDADE DO REFERIDO CRÉDITO. REDUZIR O VALOR A SER PAGO, MANTENDO AS CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO COMO TAXA DE JUROS E PERÍODO DE PAGAMENTO, IMPORTARIA EM LOCUPLETAMENTO INDEVIDO, DEFESO AO JUDICIÁRIO. CERTO É QUE QUANTO MAIS PARCELAS E MENOR O VALOR MENSAL, MAIOR O VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS. QUANTO À VERBA INDENIZATÓRIA IMPUTADA À PRIMEIRA RECORRIDA (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.), ESSA SE MOSTRA SUFICIENTE E EM CONSON NCIA COM OS PAR METROS DESTA TURMA RECURSAL EM RELAÇÃO A CASOS SEMELHANTES ANTERIORMENTE JULGADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SE MOSTRA EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)